Tribunal: CARF
Processo: 13688.000833/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.000833/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.954 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
SUZETE MARIA DE AVILA PORTELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000833/2009-87
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000833/2009-87

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 71/77):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 15/06/2009, a Notificação
de Lançamento de fls. 60/66, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercício 2007, ano-calendário 2006, que resultou em crédito total apurado de R$
10.074,91, assim discriminado:

Motivou o lançamento a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
22.837,16.
Esclarece a autoridade lançadora que, conforme comprovante de liquidação de
depósito precatório apresentada pela contribuinte e DIRF do Banco do Brasil, o
valor correto dos rendimentos tributáveis foi de R$ 27.684,87.
Cientificado do lançamento em 22/06/2009 (fls. 25), o contribuinte apresentou em
15/07/2009, a impugnação de fls. 02/06, instruída com os documentos de fls. 11/20, na
qual, em síntese e entre outros aspectos, alega que:
não houve qualquer omissão de rendimento, pois conforme cópia da
Declaração que
anexa,
informou totalmente o valor auferido em virtude
do processo judicial, sendo R$ 4.847,71 no item “Rendimentos Tributáveis
Recebidos
de
Pessoas
Jurídicas
pelo
Titular”
e
R$ 22.918,81 no item “Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”;
apenas R$ 4.487,71 são tributáveis, tendo sido o imposto de renda (R$
830,54) retido no momento do pagamento pelo Sindicato;
o alegado valor omitido de R$ 22.837,16 não sofre tributação, pois se trata,
conforme informação recebida, de verba indenizatória correspondente a
correção e juros moratórios para os quais o atual Código Civil, § único do
art. 404, deu conotação de indenização;

argumenta
amplamente sobre a natureza indenizatória dos juros de mora,
colacionando acórdão judicial para corroborar sua tese;
diz que a indenização representada pelos juros moratórios corresponde aos
danos emergentes, ou seja, àquilo que o credor perdeu em virtude da mora
do devedor;
não há, quanto aos juros de mora, qualquer conotação de riqueza nova,
inexistindo o fato gerador da tributação pelo imposto de renda;
requer a expedição de ofício ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, Seção
Judiciária do Distrito Federal, para que informe discriminadamente os valores
recebidos no processo no 95.00.138514, que tramitou perante a 6a Vara Federal;
deve ser afastada a multa e juros moratórios no novo lançamento, já que em se
tratando de tributo sujeito a lançamento por declaração,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000833/2009-87

antes da constituição do crédito,
não
há
que
se falar em inadimplemento, pois somente agora foi detectada a diferença apurad
a;
caso não seja este o entendimento, requer desde já o parcelamento do débito em
60 parcelas e com a redução de 40% sobre as multas a serem aplicadas;
destaca que fez a declaração do IRPF com base nos dados e orientações que
possuía,
não
tendo
em momento algum agido de má-fé
com intenção de burlar o fisco.
Requer seja acolhida e julgada totalmente procedente a impugnação e protesta
pela juntada dos documentos comprobatórios.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS MORATÓRIOS.
TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os juros de mora incidentes sobre rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício prevista na legislação de regência, é obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade
administrativa
furtar-se
à
sua
aplicação
ou conceder desconto não previsto em lei.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
À cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, serão
acrescidos juros moratórios calculados com base na taxa Selic, de acordo com a
legislação tributária.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Cientificada da decisão, em 23/05/2012 (fls. 80), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/06/2012, recurso voluntário (fls. 81/87), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada, com especial destaque para a tributação dos juros moratórios
sobre os valores recebidos acumuladamente provenientes da ação judicial que tramitou na 6a
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000833/2009-87

Vara Federal de Brasília/DF, movida contra o INSS pela entidade de classe que, dada sua
natureza indenizatória, não sofre a incidência tributária. Cita jurisprudência judicial neste
sentido. Registra que a parte tributável dos rendimentos recebidos na demanda judicial foi
devidamente declarada no campo próprio do ajuste anual. Requer, ao final, o provimento do
presente recurso, com a reforma da decisão recorrida e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 88/90.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – da incidência
tributária sobre os juros de mora aplicados na conta de liquidação judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 22.837,16, constatada em sede de revisão da
DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, por referir-se a parcela dos juros moratórios
aplicados na conta de liquidação judicial, portanto isentos da incidência do imposto de renda.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 74):
O litígio é circunscrito à tributação ou não dos juros incidentes sobre rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial trabalhista.
O contribuinte não declarou a totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos, pois
excluíra da base de cálculo a parcela correspondente aos juros. Esse procedimento
desatende ao disposto no art. 55 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em que expressamente é
determinado que os juros moratórios compõem os rendimentos tributáveis pagos com
atraso:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000833/2009-87

XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis; (g.n.)
A compensação moratória é puramente financeira, e decorre da mora no pagamento do
crédito. Não tem, portanto, qualquer natureza indenizatória, mas sim de remuneração do
capital.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar.
Vale salientar, que a insurgência recursal se centraliza sobre a tributação dos juros
sobre os rendimentos recebidos no processo no 95.00.13851-4, movido contra o INSS pela
ANASPS - Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social, que tramitou na 6a Vara
Federal de Brasília/DF (fls. 11/14).
No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados, decorrentes da
demanda judicial federal, razão assiste à Recorrente. De fato, ancorado na recente decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) –
portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído
da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo
aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca
dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000833/2009-87

g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para excluir
da base de cálculo do imposto de renda, a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes do processo no 95.00.13851-4, que tramitou
na 6a Vara Federal de Brasília/DF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 98
DF CARF MF
Original